Tribunal: TJMT
Processo: 1021815-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021815-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVANTE), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (AGRAVANTE), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL EM DISCUSSÃO. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento quanto à impugnação ao valor da causa, sob fundamento de ausência de interesse recursal, diante da exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda originária, ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal dos agravantes, já excluídos da lide, para impugnar o valor da causa com vistas à majoração da verba honorária fixada em seu favor.

III. Razões de decidir

3. A extinção parcial da demanda em relação aos agravantes, por ilegitimidade passiva, equivale a sentença definitiva, tornando preclusa a possibilidade de discussão futura sobre capítulos decisórios, inclusive o valor da causa.

4. A impugnação ao valor da causa é relevante para a quantificação da verba honorária, que foi arbitrada com base no valor simbólico fixado na decisão originária.

5. Ainda que ausente previsão expressa no art. 1.015 do CPC, é aplicável a tese do Tema 988/STJ, que admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de inutilidade ou inacessibilidade de posterior reexame.

6. Negar a admissibilidade do recurso comprometeria o contraditório e a ampla defesa, além de inviabilizar o exercício do direito à adequada fixação de honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno provido. Determinado o prosseguimento do agravo de instrumento também quanto à impugnação ao valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A exclusão do polo passivo da demanda não afasta o interesse recursal quanto ao valor da causa quando este repercute na fixação dos honorários sucumbenciais. 2. É admissível o agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor da causa, quando o reexame futuro da matéria for inviável, conforme a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Leonardo Correa de Arruda Alves e Hermelindo Alves Neto, no bojo do agravo de instrumento autuado sob o n.o 1021815-53.2023.8.11.0000, em face da decisão monocrática que, à época, não conheceu do recurso no tocante à impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de ausência de interesse recursal em razão da exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda originária.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida no processo de origem no 0001442-05.2019.8.11.0082, ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Cuiabá. A decisão agravada, consubstanciada no ID 112488144, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, rejeitou a alegação de prescrição, indeferiu a impugnação ao valor da causa, fixado simbolicamente em R$ 10.000,00, e, por outro lado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos ora agravantes, extinguindo o processo quanto a estes, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 para cada um dos réus excluídos.

A ação originária tem por objeto a responsabilização dos agravantes pela reparação de danos ambientais decorrentes da condenação imposta ao ente municipal na Ação Civil Pública no 0001315-48.2011.8.11.0082, promovida pelo Ministério Público Estadual, referente à ocupação irregular de área verde no loteamento Parque Residencial Universitário, 2a etapa, nesta Capital.

O Município autor busca a condenação dos réus, ora agravantes, à obrigação de promover a destinação de nova área verde, em substituição àquela ocupada irregularmente por particular com a suposta anuência da loteadora, ora demandada, à época da implantação do empreendimento.

Na origem, após análise das defesas apresentadas, sobreveio decisão interlocutória que indeferiu as preliminares de prescrição e de impugnação ao valor da causa, mas acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de dois dos réus, Leonardo e Hermelindo, ora agravantes, extinguindo o feito em relação a estes, com base no art. 485, VI, do CPC, e fixando honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 para cada.

Inconformados, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento, postulando o reconhecimento da prescrição trienal da ação de regresso proposta pelo Município, bem como a readequação do valor da causa para R$ 1.626.545,78, sustentando que este corresponderia ao efetivo proveito econômico da demanda.

Ao analisar inicialmente o agravo, por meio da decisão de ID 182721188, o Relator restringiu seu conhecimento apenas ao capítulo referente à prescrição, por entender que a matéria relativa ao valor da causa não estaria compreendida nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco haveria urgência que justificasse o reexame imediato. Ainda, foi apontada ausência de interesse recursal por parte dos ora agravantes, em razão de sua exclusão do polo passivo.

Contra tal decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 183522654), os quais foram inicialmente rejeitados (ID 199428655), motivando a interposição do presente agravo interno, sob o ID 203723187, com o intuito de demonstrar a existência de interesse recursal próprio quanto ao valor da causa, por se tratar de matéria diretamente relacionada à fixação dos honorários sucumbenciais, e que, portanto, impacta economicamente os agravantes.

Durante o trâmite do agravo interno, sobreveio nova decisão monocrática (ID 211907699) que considerou haver perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, sob a alegação de que já teria sido proferida sentença no processo de origem.

Em resposta, os agravantes manejaram novos embargos de declaração (ID 218929178), alegando inexistência de sentença definitiva na origem e, portanto, ausência de prejuízo processual que justificasse a extinção do feito por perda de objeto. Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo-se o equívoco da decisão anterior e determinando o restabelecimento do processamento regular do agravo de instrumento, bem como do presente agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por Leonardo Correa de Arruda Alves e Hermelindo Alves Neto contra decisão monocrática que, ao apreciar o agravo de instrumento originário, entendeu ausente o interesse recursal dos agravantes quanto à impugnação ao valor da causa, em razão de sua exclusão do polo passivo da ação de origem, restringindo o processamento do recurso ao exame da alegação de prescrição formulada por litisconsorte remanescente.

A irresignação merece acolhimento.

Como visto, os agravantes foram excluídos da demanda originária, por força da acolhida da preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A extinção parcial do processo de origem em relação a determinados litisconsortes, nos termos do parágrafo único do art. 354 do mesmo diploma, equivale, para estes, a sentença definitiva, de modo que eventual insurgência contra os capítulos decisórios proferidos naquela oportunidade deve se dar por recurso imediato, sob pena de preclusão.

No caso em exame, a decisão agravada, constante do ID 112488144 nos autos de origem, além de reconhecer a ilegitimidade passiva dos ora agravantes, também rejeitou a impugnação ao valor da causa formulada por eles, mantendo-o no patamar simbólico de R$ 10.000,00. Apesar de a extinção da lide em relação aos agravantes ter-lhes conferido ganho parcial, o valor da causa remanescente serve de base para a fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 para cada um.

É neste ponto que reside o cerne do interesse recursal: a impugnação ao valor da causa não visa a reverter a extinção em seu favor, mas sim a majorar os honorários sucumbenciais fixados, cuja quantificação está legalmente vinculada ao valor da causa, conforme preconizam os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Impedir que os agravantes recorram sobre esse ponto equivaleria a inviabilizar o exercício de direito subjetivo ao recurso útil, em manifesta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

O argumento da ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC para agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor da causa, embora formalmente correto, não se sustenta diante da moderna orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que consagra a taxatividade mitigada do rol. Reconhece-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento sempre que o reexame posterior da matéria, em apelação, se revelar inútil, ineficaz ou inacessível ao recorrente.

E é exatamente o que se verifica na hipótese dos autos. Extinto o processo em relação aos agravantes, não haverá apelação a ser interposta por eles, de modo que, se não lhes for admitido o agravo de instrumento, a oportunidade recursal será definitivamente perdida, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

A argumentação recursal apresentada está devidamente fundada e demonstra que, embora excluídos da lide, os agravantes sustentar ter legítimo interesse jurídico e econômico em discutir a adequação do valor atribuído à causa, justamente por seus reflexos diretos na verba honorária.

Tal entendimento não apenas está em consonância com a jurisprudência atual dos tribunais superiores, mas também com os princípios constitucionais do devido processo legal e da não surpresa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento quanto ao ponto relativo à impugnação ao valor da causa, reconhecendo o interesse recursal dos agravantes Leonardo Correa de Arruda Alves e Hermelindo Alves Neto, determinando-se, por consequência, o prosseguimento do agravo de instrumento também quanto a esse capítulo decisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025